Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-29.2022.8.11.0092
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000842-29.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[YAN DA COSTA - CPF: 069.351.711-56 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 033.959.251-61 (ASSISTENTE), ALEX DA COSTA - CPF: 751.652.440-91 (ASSISTENTE), PAULO VICTOR GOMES DE LIMA - CPF: 994.158.601-20 (ASSISTENTE), MAYNE ARANTES DE MELO - CPF: 069.388.871-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IRRESIGNAÇÃO
DA DEFESA
–

1.
ABSOLVIÇÃO DO
DELITO DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §
13
o, DO CP)
POR AUSÊNCIA DE PROVAS
–
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA
–

INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADA
S
–
2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DESACATO
POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE

–

IMPROCEDÊNCIA –

DEPOIMENTO D
OS POLICIAIS COE
RENTES E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS
-
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a materialidade e autoria do delito de lesão corporal
praticada
em
contexto de violência
doméstica
em desfavor da vítima, sobretudo corroborada pel
o
l
audo
de exame de corpo de delito
,
não há
que
se falar
em absolvição por insuficiência de probatória
, ainda, que em juízo à vítima se retrate
.

Descabido falar em absolvição se as provas colhidas são
suficientes
para a condenação, pr
incipalmente,
em face d
as declarações dos agentes
policiais
nos termos do
Enunciado n. 8 -TJ/MT
:
“
Os depoimentos
de
policiais, desde
que
harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
réu
YAN DA COSTA

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Alto
T
aquari
/MT, no bojo da Ação Penal no
1000842-29.2022.8.11.0092
, em que condenou o acusado à pena de
01 ano, 03 meses e 05 dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 129, §13°, do Código Penal com as implicações da Lei n° 11.340/06, e 08 meses de detenção e 10 dias-multa, pela prática
do
s
delito
s
previsto
s
no art. 330, art. 331 e art. 329 todos do Código Penal
, em regime inicial aberto, além do pagamento de
três salário
s
mínimo
s,

como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em desfavor da vítima.

Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição
d
o
crime
de lesão corporal
, por ausência de provas
,
almejando, ainda, a absolvição dos delitos de desobediência e desacato, sob o fundamento de
que retaram
não conf
igura
dos

o
s

referidos
crime
s

(
id. 2
197359950
).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (id.
197359952
).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se
incólume
a sentença (id.
203007685
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL, PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL (RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO) - PLEITO DEFENSIVO QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL E DESACATO DIRIGIDO AOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA VERIFICADAS – TESES RECURSAIS REBATIDAS DE FORMA EXÍMIA PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. O PARECER É PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024